Tribunal: TJDFT
Processo: 0717288-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA NÃO CONTRATADO. PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do contrato de seguro e do débito correlato, condenando a parte requerida na obrigação de cancelar o contrato de seguro, sem qualquer ônus para o requerente, bem como abster-se de realizar qualquer cobrança em relação ao referido contrato.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente ser devido o ressarcimento do seguro pago indevidamente. Afirma que a parte recorrida agiu com má-fé ao dificultar, intencionalmente, a solução do problema, razão pela qual entende ser devida a aplicação de multa. Aduz que a prática de venda casada configura prática abusiva, gerando o dever de indenização, e que tal conduta gerou estresse e comprometimento de seu tempo, o que ocasionou desgaste emocional com evidente abalo psicológico. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos inaugurais sejam julgados totalmente procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é devido o ressarcimento da quantia paga pela cobrança indevida; (ii) se é cabível aplicação de multa à empresa recorrida; (iii) a existência e extensão dos alegados danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. Sobre o tema, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). No caso, diante os documentos anexos ao processo, que evidenciam a hipossuficiência financeira da parte recorrente (ID 69006027 a 69006029), ficam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Pretende o recorrente ser ressarcido do valor pago (R$ 17,99), haja vista a cobrança indevida de valores relacionados a contrato inexistente. Todavia, após a prolação da sentença, informou a empresa recorrida o cumprimento da obrigação com o cancelamento do seguro e o estorno dos valores cobrados indevidamente (ID 69006035 e 69006036). Assim, resta prejudicado o pedido.
7. No que se refere ao pedido de imposição de multa à parte recorrida por suposta conduta de má-fé, alega o recorrente que a empresa insistiu em defender-se utilizando-se de argumentos vagos e desprovidos de fundamentos mesmo ciente da inexistência de contratação válida. Cumpre ressaltar que a multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. O dolo processual não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente, não restando evidenciado nos autos qualquer comportamento da recorrida no sentido de prejudicar o consumidor, razão pela qual entende-se indevida a condenação, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. Precedente: Acórdão 1812672.
8. Quanto à indenização a título de danos morais, do exame da narrativa fática, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos ao recorrente, estes não ultrapassaram a esfera da normalidade e, ademais, não foram demonstrados concretamente nos autos a existência de ofensas graves à sua esfera extrapatrimonial, como situações vexatórias, humilhantes, desonra ou constrangimentos.
9. Deste modo, sem olvidar-se dos aborrecimentos decorrentes de qualquer falha na prestação de serviços, tratam-se de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostrando-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
12. Ante a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para apresentar Recurso Inominado, necessária a fixação dos honorários advocatícios. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada ao valor fixado pelo juízo de 1o Grau. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1812672, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 2/2/2024.